Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. PROVIMENTO DO APELO. MAJORAÇÃO INCABÍVEL.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, acolhendo tese sustentada pela doutrina, tem se posicionado no sentido de que o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil apresenta instrumento de combate ao abuso do direito de defesa; medida de desestímulo à interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou protelatórios. Precedentes.
4. Provido o apelo, revela-se descabida a majoração da verba honorária. Ausente, portanto, a omissão.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.